Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PATRONOS COM MANDATOS REVOGADOS. DISCUSSÃO RELATIVA A HONORÁRIOS. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. A revogação dos poderes conferidos aos advogados da associação agravante, no transcorrer da execução principal, afeta a liquidez e certeza da obrigação, pois, revogado o mandato e prosseguindo a ação, a verba já não será passível de ser conferida exclusivamente aos primeiros causídicos. E, na impossibilidade de se quantificar a extensão dos serviços e convertê-los em retribuição pecuniária em sede executiva, o crédito a que faz jus a associação – que representa os advogados que patrocinaram a instituição financeira no início da causa – não está provido de obrigação líquida e certa, pois depende de prévia apuração, restando inviável sua perseguição em sede executiva. Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. Precedentes do STJ.